Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722041-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante requer a redistribuição do feito ao Desembargador Renato Rodovalho Scussel, com fundamento no Conflito de Competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000, que reconheceu a conexão e prevenção para o julgamento das execuções individuais derivadas do processo coletivo de referência. É o sucinto relatório. Decido. Conforme decidido no Conflito de Competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000, a conexão entre os cumprimentos individuais de sentença coletiva está caracterizada pela necessidade de definição das quotas de cada credor no valor da indenização. O Conselho Especial do TJDFT reconheceu que a complexidade do caso exige a análise conjunta das execuções, para evitar decisões conflitantes, conforme previsto nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O art. 930, parágrafo único, do CPC, estabelece que o primeiro recurso distribuído torna o relator prevento para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em conexos. No presente caso, o Desembargador Renato Rodovalho Scussel foi o relator do agravo de instrumento n. 0708338-47.2023.8.07.0000, primeiro recurso interposto nos cumprimentos de sentença oriundos do processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016, estabelecendo assim a prevenção para os recursos subsequentes, conforme reconhecido pelo Conselho Especial: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFINIÇÃO DE QUOTA DOS CREDORES. ELABORAÇÃO DE QUADRO GERAL DE CREDORES. CONEXÃO E PREVENÇÃO RECONHECIDAS. I – Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva em que se faz necessária a prévia definição da quota-parte de cada credor no valor da indenização executada, necessário o reconhecimento da conexão entre os cumprimentos de sentença e da consequente prevenção. II – A jurisprudência dominante do eg. STJ é inaplicável, diante das peculiaridades da demanda. III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1848592, 0725386-19.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO. I – O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o Relator para os recursos subsequentes interpostos em processos conexos, art. 81, §1o, do RITJDFT. II – Constatado erro na certidão do serviço de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS –, sobre a existência de prevenção e processos conexos, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o erro no julgamento. III – Embargos de declaração providos. (Acórdão 1880808, 0725386-19.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.)” No mesmo sentido, o art. 81 do Regimento Interno do TJDFT determina que a distribuição de recurso ou ação originária torna prevento o relator para feitos posteriores conexos ou relacionados ao mesmo processo. Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos à 2a Turma Cível do TJDFT, com prevenção do e. Desembargador Renato Rodovalho Scussel ou, em caso de ausência, conforme o disposto no art. 79, §1o, do RITJDFT. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator